Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722794-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Diógenes Cassani de Brito D e s p a c h o O recurso de agravo de instrumento está desacompanhado do respectivo preparo, não sendo o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco tendo requerido tal beneplácito. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o respectivo preparo, em dobro, com fulcro no art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 13 de julho de 202s. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator